Tribunal: TJMT
Processo: 1015828-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1015828-41.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – ALTA FLORESTA/MT
Agravante : BANCO BMG S.A
Agravada : MURIEL DA SILVA FOLLI PEREIRA
Número do Protocolo : 1015828-41.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BMG S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Danos Morais” (Proc. no 1002557-41.2020.8.11.000), ajuizada contra o agravante, por MURIEL DA SILVA FOLLI PEREIRA, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, e determinou que a requerida suspenda o desconto da parcela referente ao empréstimo consignado em nome do autora, no prazo de 05 dias, sob pena de pagamento de multa diária, fixada em R$ 500,00 (cf. ID. 33560780 dos autos de origem).
O Banco/agravante sustenta que os requisitos autorizadores à concessão da tutela não estão presentes, enfatizando que a contratação do empréstimo foi efetuada de forma legítima e não possui ilegalidade.
Defende a legalidade e validade do desconto mensal e da negativação do nome da autora, dizendo que o contrato foi realizado entre as partes com pleno conhecimento dos valores das parcelas, prazos e condições em geral da época, inexistindo vícios, de modo que a negativação é consequência natural do inadimplemento das parcelas.
Questiona o prazo fixado para cumprimento da ordem de suspensão dos descontos, reputando-o exíguo, queixando-se ainda do valor da multa diária, por violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e porque arbitrada sem que fosse estipulado um valor máximo de incidência.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada; desde logo, pede seja atribuído efeito suspensivo à interposição (cf. ID. Num. 52260498).
É o relato do necessário.
D E C I D O
A autora/agravada ajuizou contra o agravante ação declaratória de inexistência de débito, alegando que jamais celebrou contrato com o Banco/réu, mas teve o seu nome negativado por dívida no valor de R$2.337,00 , referente a supostas compras feitas em um cartão de crédito no mês de fevereiro/2020 (cf. ID. 33385093 dos autos de origem).
No caso, o Banco/agravante se limitou a instruir o recurso com as peças obrigatórias e nada mais, e, ainda que alegue ser legítimo o débito, não trouxe para os autos qualquer resquício de prova da contratação existente entre os litigantes, não obstante, bata com insistência na tecla de que houve contratação expressa.
Logo, por enquanto, não há qualquer prova da contratação do empréstimo consignado, e, sendo assim, a decisão recorrida deve ser mantida, porquanto, não há causa subjacente que dê respaldo ao desconto no benefício da agravada.
Por outro lado, nenhum perigo de irreversibilidade decorrerá para o Banco/agravante, pois, na hipótese de eventualmente não subsistirem as razões que ora dão sustentação à antecipação da tutela jurisdicional, e se, ao final, a autora sucumbir, o Banco remanescerá com o direito de obter todos os efeitos advindos da mora que lhe são próprios.
Sobre a temática recursal, eis a jurisdição:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL – DECISÃO DETERMINOU SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – REDUÇÃO - DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes à empréstimos consignados, ao que se evidencia, não contratados pelo autor. Mostra-se devido o arbitramento de multa diária para efetividade de ordem judicial, mormente se o valor foi fixado de forma razoável. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 06/12/2017 - DJE 11/12/2017)
Sobre a finalidade da multa diária, a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam:
“A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe permitam alcançar o seu fim.” (Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 669).
No caso, é perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 537).
A multa é meio de coação, para que o devedor seja estimulado (forçado) pelo efeito da dor financeira a cumprir determinada decisão judicial, conforme autoriza o artigo 537 do CPC, e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, este deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da decisão judicial.
A multa fixada em R$ 500,00 é razoável e proporcional ao comando judicial a ser cumprido e aos valores em discussão, e, quanto ao pleito para limite de incidência da multa, descabida a pretensão diante da possibilidade de modificação do seu valor, consoante disposto no artigo 537, §1o, inciso I, do CPC.
Ante o exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019, “caput”), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, quadro que fica assim constituído até que a Câmara, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator